Tribunal: TJMT
Processo: 0001380-61.2017.8.11.0008
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001380-61.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - CPF: 896.393.248-68 (ADVOGADO), DIEGO PRAXEDES DIONIZIO DA SILVA - CPF: 027.266.841-90 (APELADO), CICERO ROBERTO DA SILVA GOMES - CPF: 045.525.331-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE
APELAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO TRIENAL -

ATO CITATÓRIO NÃO EFETIVADO –– RECURSO DESPROVIDO.

Decorrido o prazo prescricional de três anos, sem que tenha ocorrido sequer a citação do devedor, evidenciada está a ocorrência da prescrição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela BB Administradora de Consórcios S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor de Diego Praxedes Dionizio da Silva, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

O Apelante sustenta que o prazo prescricional da pretensão de direito material é de 10 (dez) anos, contados a partir do vencimento da última parcela, que no caso, ocorreu em 11/06/2018.

Aduz que, caso o juízo não entenda pelo prazo prescricional decenal, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prescrição da cédula bancaria é regulamentada pelo artigo 206, § 5º, I do Código Civil, portanto de 5 (cinco) anos.

Afirma que promoveu os atos que lhe competiam, dando prosseguimento ao feito, sendo inviável, portanto, o reconhecimento da prescrição.

Afirma que a Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que o feito somente pode ser extinto por reconhecimento da prescrição intercorrente quando, pessoalmente intimada a dar andamento ao feito, a parte Autora quedar-se inerte.

A parte Apelada compareceu nos autos, apresentando contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela BB Administradora de Consórcios S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Infere-se dos autos que BB Administradora de Consórcios S.A., ajuizou a Ação de Busca e Apreensão em 106/09/2016, em face de Diego Praxedes Dionizio da Silva, visando à consolidação na posse do veículo Ford Focus HÁ 1.6 16V, FLEX, cor preta, placa NLK 9467, ano/modelo 2009, chassi 8AFPZZFHA9J292116, RENAVAM 0019423878, objeto do contrato de alienação fiduciária, em razão do inadimplemento da prestação vencida em 10/08/2015, cujo valor atualizado até a data da propositura da ação, perfazia o total de R$15.865,27 (quinze mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos).

O despacho que ordenou a citação fora proferido em 09/06/2017 (id. 213167246 - Pág. 52).

Em 23/08/2017, a parte Autora foi intimada para que efetuasse o recolhimento da diligencia referente ao oficial de justiça (id. 213167246 - Pág. 54).

Na sequência, certificou-se o decurso de prazo, sem manifestação em 11/10/2017 (id. 213167246 - Pág. 55).

Conclusos os autos, em 14/03/2018, o juízo determinou a intimação pessoal da parte Autora (id. 213167246 - Pág. 57), que em 04/06/2019, compareceu nos autos, requerendo dilação de prazo, para a juntada de procuração dos novos advogados constituídos.

Posteriormente, em 12/12/2019, intimou-se a parte Autora, para que juntasse aos autos, o instrumento procuratório, o que ocorreu em 06/11/2020, ocasião em que pugnou, novamente, por dilação de prazo de 10 (dez) dias, para que efetuasse o recolhimento das custas do oficial de justiça (id. 213167246 - Pág. 62).

Decorrido o prazo, em 20/04/2021, a parte autora foi intimada para recolher as custas do oficial de justiça (id. 213167247 - Pág. 1), o que foi cumprido em 28/04/2021.

O mandado de busca e apreensão retornou sem cumprimento, porque conforme consta da certidão do oficial de justiça de 29/08/2022, a parte Ré não mais reside no endereço e o veículo foi vendido para terceiros (id. 213166708 - Pág. 1).

Diante disso, a parte Autora foi intimada para se manifestar quanto à alusiva certidão, e em 05/12/2022, requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução.

Conclusos os autos, o juízo determinou que a parte Autora se manifestasse nos autos, quanto a possível ocorrência de prescrição.

Após a devida manifestação, sobreveio sentença de extinção com resolução do mérito, ante o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente.

Contra essa sentença, insurge-se o Recorrente.

O artigo 202, inciso I do Código Civil, assim dispõe:

Art. 202. A
interrupção da prescrição
, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I -
por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação
, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

Ainda, o artigo 240 do mesmo diploma legal, determina:

Art. 240.

A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. (destaquei)

Na hipótese, cerifica-se que a Ação de Busca e Apreensão foi convertida em Execução de cédula de crédito bancário, razão pela qual, aplica-se a prescrição trienal, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

Ademais, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas ações que envolvem cobrança de cédula de crédito bancário, como é o caso dos autos, o prazo prescricional é trienal, como se vê da ementa de julgado abaixo transcrita:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, sessão virtual de 07/03/2023 a 13/03/2023, por unanimidade, negado provimento, Relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI
)

Nesse sentido, também é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Registra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada (N.U 1001783-11.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

Com efeito, o despacho inicial interrompe a prescrição desde que a citação seja tempestiva, o que não é o caso dos autos, já que a ação foi proposta em 2016 e até a presente data, não ocorreu o ato citatório, por desídia da parte autora, que apesar de intimada para dar andamento ao feito, por mais de uma vez, decorreu o prazo, sem manifestação.

Ressalte-se que o prazo prescricional tem início a partir do dia de vencimento da última prestação e na hipótese, o contrato foi celebrado em 31/07/2014, com pagamento em 74 (setenta e quatro) prestações, com vencimento da primeira em 01/08/2014 e da última em 01/08/2020.

Em que pese a ação tenha sido proposta em 08/09/2016, antes do decurso do prazo prescricional, a parte requerida não foi citada.

Ademais, transcorreu mais de 5 anos do despacho inicial (09/06/2017), sem a efetivação da citação, além de ter decorridos os 3 anos para propor a Ação de Busca e Apreensão de Veículo Garantida por Alienação Fiduciária.

Portanto, operou-se a prescrição do direito material.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo-se inalterado o ato sentencial proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024